Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-04.2018.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000126-04.2018.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CHAVES TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos simultâneos de apelação interpostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e ANTÔNIO CHAVES TEIXEIRA contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação indenizatória, condenando a COELBA a: (i) abster-se de cobrar valores e realizar qualquer medida de negativação relacionados ao contrato nº 0005754062; (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 9.488,07, atualizada pela taxa SELIC a contar do evento danoso (08/10/2016); e (iii) arcar com custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A COELBA alega coisa julgada e inexistência de ato ilícito ou dano moral, além de requerer subsidiariamente a redução da indenização.

O autor busca a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

Discute-se se a negativação posterior à celebração de acordo judicial entre as partes, envolvendo o mesmo contrato, configura ato ilícito indenizável por danos morais, considerando ainda a existência ou não de coisa julgada.

III. Razões de decidir

A preliminar de coisa julgada foi rejeitada, pois a negativação objeto da demanda decorre de evento distinto e posterior àquele discutido na ação anterior.

A negativação indevida, realizada após acordo judicial, configura ilícito civil e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), diante da falha na prestação de serviço e ausência de comprovação da legitimidade da cobrança.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a empresa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da dívida.

A contradição nos documentos apresentados pela COELBA reforça a improcedência da alegação de inexistência de negativação.

O valor arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 9.488,07) foi considerado proporcional e razoável, conforme jurisprudência desta Corte, não havendo motivo para sua majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A negativação indevida posterior à celebração de acordo judicial, envolvendo o mesmo contrato, configura ato ilícito e enseja compensação por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo (dano
in re ipsa
). O valor da compensação civil por dano moral atende às peculiaridades do caso concreto e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 373, II, e 337, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO; TJ-BA, APL 8017873-24.2021.8.05.0001; Súmula 54 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000126-04.2018.8.05.0054
, da comarca de Catu/BA, em que figuram como apelantes
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e ANTÔNIO CHAVES TEIXEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

Salvador, .